Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA GRADAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Comprovada a prática de roubos em concurso de pessoas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Os depoimentos das vítimas e do agente policial são harmônicos e foram corroborados pelas declarações do representado, que confessou, em juízo, ter participado dos atos infracionais análogos a roubo na companhia de imputável.
3. Eventual desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal para reconhecimento pessoal não invalida a ação penal, quando não foi utilizado de forma exclusiva para procedência da representação. As declarações das vítimas e da testemunha, a confissão do adolescente e o fato de a res furtiva ter sido encontrada na posse do adolescente, logo após o ato infracional, são suficientes para reconhecer a autoria e aplicar a medida socioeducativa.
4. Não há desrespeito ao princípio da gradação das medidas socioeducativas quando o juiz demonstra ser a medida aplicada a mais adequada para a reeducação do menor.
5. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
6. Sendo o ato infracional praticado pelo adolescente análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
7. Recurso conhecido e desprovido.